Tribunal: TJMT
Processo: 1017629-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017629-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRA DE SENA ARCIPRETT MAMEDE - CPF: 520.006.561-53 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS RODRIGUES LOPES - CPF: 030.602.931-63 (AGRAVANTE), FABRICIO PAIXAO RODRIGUES LOPES - CPF: 030.602.941-35 (AGRAVANTE), ALANE ALISE LOPES DIAS FERREIRA - CPF: 034.338.641-01 (AGRAVANTE), ENY PAIXAO RODRIGUES - CPF: 198.662.081-68 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - CPF: 261.834.788-90 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – MESMO VALOR PRETENDIDO NO FEITO EXECUTIVO – VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA CONTA JUDICIAL – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MORA – SÚMULA 179/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o valor depositado judicialmente pela parte para a garantia do Juízo é exatamente aquele apontado pelos credores em seu pedido inicial no feito executivo, consoante visto na espécie, certo é que, a partir de então, não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretendido pelos agravantes, ante a ausência de mora, independente do aludido depósito ter ou não a finalidade específica de garantir o Juízo.

Nos termos da súmula 179, do STJ, o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Marcus Vinicius Rodrigues Lopes e outros
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Companhia de Seguros Aliança do Brasil, indeferiu o pedido de atualização do valor depositado em Juízo, com a incidência de juros e correção monetária, sob o fundamento de que já foram objetos de atualização monetária por meio da própria conta judicial.

Inconformados, os agravantes sustentam que a remuneração paga pela instituição financeira sobre o valor depositado em conta judicial contempla apenas a correção monetária, sem a incidência de juros de mora, mormente por ter sido depositado com a finalidade específica de garantia do Juízo. Segue sustentando, que deve ser aplicado ao valor depositado em Juízo o quanto disposto no art. 523, §1o, do CPC, inclusive no tocante a multa. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 104314958).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 106067459), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcus Vinicius Rodrigues Lopes e outros
ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visando o recebimento de R$ 96.230,80 (noventa e seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), oriundo de seguro por morte contratado pelo
de cujus
Juarez Paixão Rodrigues junto a empresa ré (id. 103929996 – pág. 08/10).

Com isso, a executada opôs embargos à execução, tendo realizado o depósito judicial do valor exato perseguido pelos exequentes (id. 103942467), contudo, o feito foi julgado totalmente improcedente (id. 103942457), cuja sentença transitou em julgado (id. 103942464).

Diante disso, os exequentes requereram a liberação do valor depositado em Juízo pela executada, bem como o encaminhamento dos autos a contadoria judicial para cálculo do valor remanescente afeto a juros de mora e correção monetária, no montante de R$ 168.252,84 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos (id. 103942468).

Todavia, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de inexistência de mora da executada, uma vez que houve o depósito judicial do valor pretendido pelos exequentes para garantia do Juízo, que já estavam acrescidos de juros e correção monetária,

indeferiu o pedido, devendo a atualização monetária ficar a cargo da instituição financeira responsável pela conta judicial (id. 103942463).

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, sustentando
que a remuneração paga pela instituição financeira sobre o valor depositado em conta judicial contempla apenas a correção monetária, sem a incidência de juros de mora, mormente por ter sido depositado com a finalidade específica de garantia do Juízo.

Segue sustentando, que o Tema 677 do STJ que sedimentou o entendimento que fundamentou a r. decisão será objeto de reanálise pelo próprio Superior Tribunal, por não estar cumprindo adequadamente a sua finalidade.

Firme no seu propósito, alega que deve ser aplicado ao valor depositado em Juízo o quanto disposto no art. 523, §1o, do CPC, inclusive no tocante a multa. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu o pedido da parte para que fossem acrescidos juros e correção monetária ao valor depositado em Juízo para garantia da execução
(id. 103942463).

Superada essa questão, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que o Tema 677 do STJ, julgado pela técnica de recursos repetitivos no REsp 1.348.640/RS, preceitua que
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”
, estando este ainda em vigor, não cabendo aqui, com o devido respeito, fazer elucubrações futurísticas sobre a sua revisão ou não pelo referido Tribunal Superior.

Ainda que assim não fosse,
in casu
, mesmo que os exequentes, ora agravantes, defendam o contrário, também não há como fugir do fato de que o valor dado a causa no feito executivo foi de R$ 96.230,80 (noventa e seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), sendo este exatamente o mesmo montante depositado em Juízo pela executada, ora agravada, para garantia do Juízo (id. 103942467).

Dessa forma, se o valor depositado judicialmente pela executada para a garantia do Juízo é exatamente aquele apontado pelos exequentes em seu pedido inicial no feito executivo, consoante visto na espécie, certo é que, a partir de então, não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretendido pelos agravantes, independente do aludido depósito ter ou não a finalidade específica de garantir o Juízo, é bom que se diga.

Na verdade, a súmula 179 do STJ elucida a questão, senão vejamos:
“O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”
.

À vista disso, havendo garantia do Juízo, no montante exato pleiteado na inicial do feito executivo, repiso, inexiste mora e, portanto, não há razão para a executada, ora agravada, pagar eventual saldo remanescente de correção monetária e muito menos juros de mora.

Outro não é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO AO EXEQUENTE RESTITUIR PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE –
JUROS DE MORA ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE JUROS A PARTIR DE ENTÃO – SÚMULA 179 E TEMA 677, AMBOS DO STJ
– DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” (Tema 677, do STJ)
.

Logo, se o valor depositado judicialmente pelo exequente para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante estabelece a Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
[...]”
(RAI n. 1019887-72.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.2020 – negritei)

De outra banda, também se faz necessário dizer que o depósito judicial para garantia do Juízo impede a aplicação das sanções previstas no art. 523, do CPC, ante a ausência de mora, reafirmo.

Ademais, convém ressaltar, até para evitar recurso desnecessário, que o RAI n. 40.870/2015, julgado por essa Câmara, sob minha relatoria, apesar de ter tratado de questão semelhante, difere totalmente do caso vertente, tendo em vista que naquele feito não houve depósito judicial para garantia do Juízo, mas sim, penhora realizada por oficial de justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022